Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ATENDIMENTO ADVOCATÍCIO A PRESO. VIDEOCONFERÊNCIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FIBROMIALGIA. SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL. PODER DE GESTÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravo em execução é meio adequado para impugnar decisões proferidas pelo Juízo da execução penal que disciplinam a forma de exercício de direitos no âmbito do sistema prisional, nos termos da Lei de Execução Penal e da jurisprudência consolidada.
2. A concessão de tutela recursal de urgência exige a presença cumulativa da plausibilidade jurídica do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos que não se configuram quando a controvérsia demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório e jurídico.
3. O reconhecimento da condição de pessoa com deficiência e a legitimidade do diagnóstico de fibromialgia não implicam, por si, direito subjetivo irrestrito à escolha da modalidade de atendimento advocatício no sistema prisional, especialmente quando ausente avaliação biopsicossocial que demonstre limitação funcional incompatível com a atividade presencial.
4. A Lei Brasileira de Inclusão e a legislação superveniente que tratam da proteção às pessoas acometidas por fibromialgia consagram o dever de acomodação razoável, vedada a imposição de adaptações que comprometam a proteção de terceiros, a segurança pública ou o regular funcionamento de serviços essenciais.
5. Compete ao Juízo da execução penal exercer a gestão jurisdicional do sistema prisional, adotando providências necessárias à preservação da disciplina e da segurança, inclusive quanto à regulamentação dos meios de comunicação entre custodiados e defensores, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal.
6. A restrição ao atendimento por videoconferência, quando fundada em registros documentados de desvirtuamento do parlatório virtual, com risco concreto de comunicação ilícita e de instrumentalização da tecnologia por internos vinculados a facções criminosas, revela-se medida legítima e proporcional.
7. O atendimento por videoconferência, concebido como solução excepcional em contexto pandêmico, não se consolida como regra permanente, sendo legítima a reavaliação de sua adoção à luz da normalização sanitária e das exigências atuais de segurança penitenciária.
8. A ponderação entre o exercício da advocacia, a acessibilidade da pessoa com deficiência e a segurança pública impõe solução de concordância prática, preservando-se o núcleo essencial do direito de defesa mediante a garantia de atendimento presencial, modalidade que reduz riscos sistêmicos e assegura maior controle institucional.
9. “O princípio da concordância prática ou da harmonização, aliado ao princípio da unidade da ordem jurídica material constitucional válida, impõe a concretização máxima de cada um dos bens jurídicos em colisão, sendo que prevalecerá um bem (interesse, valor, princípio, finalidade), sem que seja deificado e sem que o outro bem jurídico sacrificado seja desnudado e esterilizado. Não se trata de um ato de restrição e de proporcionalidade limitativa da restrição à adequação, à exigibilidade e necessidade e à proporcionalidade stricto sensu. Trata-se de encontrar um núcleo referencial comum de afirmação da justiça penal como justiça dos direitos humanos.” (Manuel Monteiro Guedes Valente. Do Ministério Público e da Polícia. Prevenção Criminal e Acção Penal como Execução da uma Política Criminal do Ser Humano. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2013, p. 455-456).
10. Recurso conhecido e não provido.